Tribunal: TJMT
Processo: 1032036-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1032036-61.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGANTE), MARIA SELMA VALOES - CPF: 068.824.551-04 (EMBARGADO), ARAMADSON BARBOSA DA SILVA - CPF: 885.590.412-49 (ADVOGADO), ANTONIO RUBENS FAGUNDES PEREIRA - CPF: 078.495.911-00 (ADVOGADO), VALDECI ANTONIO GUADAGNIN - CPF: 568.905.329-53 (EMBARGADO), PHILIPE CASARIN PEIXOTO - CPF: 011.997.631-52 (ADVOGADO), RAFAEL BOQUE DA SILVA - CPF: 967.943.481-87 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO DE PREMISSA FÁTICA E OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame das questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1032036-61.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES

EMBARGADA:

MARIA SELMA VALOES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra o acórdão de Id. 267847760 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto em contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000739-22.2007.8.11.0106, indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse no tocante às áreas de número 15 com 1.096,66 hectares e área de número 03 com 278,50 hectares.

Em suas razões, aduz a ocorrência de “
erro de premissa fática, por ter adotado a sentença homologatória proferida na ação declaratória de nulidade de ato jurídico como título executivo da presente ação de reintegração de posse
”.

Cita, ainda, a necessidade de reconhecer “
o não esgotamento da entrega da prestação jurisdicional, haja vista a existência de áreas em depósito judicial; a necessidade de individualização da área de 696 hectares ainda pendente de reintegração; a existência de embargos de terceiro pendente de julgamento de recurso especial guarnecido de efeito suspensivo; e a necessidade de efetiva entrega das áreas de posse de titularidade da embargante
”.

Pugna pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente modificação do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento, com pedido de condenação da Embargante nas penas da litigância de má-fé e recurso protelatório (Id. 271250394).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES contra o acórdão de Id. 267847760 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto em contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000739-22.2007.8.11.0106, indeferiu o pedido de expedição de mandado de reintegração de posse no tocante às áreas de número 15 e 03.

Os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC,
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

A despeito da alegação de erro de premissa no aresto, dele se verifica a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do mérito do instrumental, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas ou omissões a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito, restou expressamente consignado que “
não há previsão no tocante as áreas 03 e 15 pleiteadas pela Agravante no acordo homologado, o qual é bastante claro em delimitar as áreas já reintegradas e áreas ainda não reintegradas
”, de forma que deve ser respeitada a literalidade do título executivo judicial, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Aliás, antes da fundamentação supra, foi anotado que a Embargante havia apresentando petição nos autos de origem reproduzindo o suposto trecho da avença que previa a inclusão da área n. 15 em seu bojo.

Tal conduta foi impugnada pelos demais litigantes, que apontaram a tentativa de fraude processual diante da inexistência de tal previsão no acordo, sendo certo que a Embargante, ao ser intimada para prestar esclarecimentos, quedou-se inerte, fato sequer questionado por ela neste aclaratórios, o que apenas corrobora sua ciência quanto à não previsão das área postuladas no acordo celebrado.

Como se vê, as alegações da Recorrente são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando a Embargante, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2º DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Anota-se que a via estreita do Agravo de Instrumento é limitada à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida que, na espécie, tem como objeto o pleito de expedição de mandado de reintegração de posse no tocante às áreas de número 15 e de número 03, de forma que o alegado não esgotamento da entrega da prestação jurisdicional é matéria que deve ser dirimida na origem,

não havendo falar em omissão sobre questão não abrangida no instrumental.

Por derradeiro, não verifico, por ora, caráter protelatório nos aclaratórios a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025